Tribunal: TJDFT
Processo: 0751569-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Ante inexistência de critérios legais objetivos para aferição da miserabilidade jurídica, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem considerado razoável tomar como parâmetro a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente aquele que recebe renda familiar inferior a 5 (cinco) salários-mínimos mensais.
2. Considerando as peculiaridades do caso, e tendo em vista que a parte recorrente comprovou que aufere renda líquida de aproximadamente R$ 2.988,59, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, sobretudo por não haver prova produzida pelo exequente em sentido contrário à hipossuficiência alegada pela executada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.